Tribunal: TJES
Processo: 5003505-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003505
-
80
.20
21
.8.08.00
00

AG
RA
V
AN
TE
.
:
LIEBE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA

AGRAVADO.: GINELLI CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO
REFORMAD
A. RECURSO PROVIDO
.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

2.
In casu
, o agravante se desincumbiu de seu ônus comprobatório, eis que acostou documentos, que teriam o condão de demonstrar a sua situação financeira negativa.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003505-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIEBE INDUSTRIA DE CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA
AGRAVADO: GINELLI CONFECCOES LTDA - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003505
-
80
.20
21
.8.08.00
00

AG
RA
V
AN
TE
.
:
LIEBE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA

AGRAVADO.: GINELLI CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

LIEBE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA
,
em razão da decisão
proferida nos autos da
A
ção

de Cobrança

interposta em face d
e
GINELLI CONFECÇÕES LTDA
,
indeferiu o pedido de

assistência judiciária gratuita
, por entender que
o requerente e pessoa jurídica não provou de forma inequívoca nos autos a impossibilidade de arcar com os custos processuais
.

Em suas razões
,
a
agravante sustenta que
t
rata-se de medida de extrema prioridade, no sentido de suspender a ordem judicial de piso na qual determina a extinção da ação caso não haja o recolhimento das custas judiciais; bem como de determinar a ativação do feito, mediante o prosseguimento imediato da ação, sob pena de gerar perigo de dano à parte Agravante e evidente risco ao resultado útil do processo, o que não pode ocorrer uma vez que o presente Agravo tem fortes fundamentos jurídicos para reformar o
decisum
ora guerreado.

R
equer
seja
concedida a aplicação dos efeitos suspensivos ao recurso, com supedâneo no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil pátrio, no sentido de suspender a decisão interlocutória atacada, determinando o devido prosseguimento do feito.

Decisão ID 1441588, deferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 02 de agosto de 2021.

Desembargador
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003505
-
80
.20
21
.8.08.00
00

AG
RA
V
AN
TE
.
:
LIEBE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA

AGRAVADO.: GINELLI CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

LIEBE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA
,
em razão da decisão
proferida nos autos da
A
ção

de Cobrança

interposta em face d
e
GINELLI CONFECÇÕES LTDA
,
indeferiu o pedido de

assistência judiciária gratuita
, por entender que
o requerente e pessoa jurídica não provou de forma inequívoca nos autos a impossibilidade de arcar com os custos processuais
.

Em suas razões
,
a
agravante sustenta que
t
rata-se de medida de extrema prioridade, no sentido de suspender a ordem judicial de piso na qual determina a extinção da ação caso não haja o recolhimento das custas judiciais; bem como de determinar a ativação do feito, mediante o prosseguimento imediato da ação, sob pena de gerar perigo de dano à parte Agravante e evidente risco ao resultado útil do processo, o que não pode ocorrer uma vez que o presente Agravo tem fortes fundamentos jurídicos para reformar o
decisum
ora guerreado.

R
equer
seja
concedida a aplicação dos efeitos suspensivos ao recurso, com supedâneo no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil pátrio, no sentido de suspender a decisão interlocutória atacada, determinando o devido prosseguimento do feito.

Decisão ID 1441588, deferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

No caso dos autos, entendi por bem deferir o efeito suspensivo pleiteado por
entender que a agravante conseguiu provar seu estado de hipossuficiência na forma da Lei,
satisfazendo plenamente
o
benefício previsto na Lei 1.060/50
,
razão pela qual
, a
meu ver,
a decisão objurgada merece reforma.
Explico.

Ressalta-se de plano, que a Súmula 481, do STJ dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso em análise, verifica-se pelo
extenso rol de documentos juntados pela Agravante junto ao juízo de piso
a
comprova
ção

d
a delicada situação financeira vivenciada pela empresa, comprovando que teve que realizar significativa diminuição em seu quadro de funcionários em decorrência da perda do faturamento da empresa, além dos extratos bancários da conta da empresa, comprovando o abalo financeiro sofrido por esta.

Segundo os preceitos do art. 99, parágrafo 3º, do NCPC, a presunção de veracidade, no que se refere a insuficiência financeira, é remetida apenas para a esfera de interesses da pessoa natural, e não da pessoa jurídica.

Recentemente, a c. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da assistência judiciária gratuita
somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar

que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades
.

Portanto, para a concessão do benefício em referência à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

No caso concreto, verifico que há nos autos documento capaz de comprovar
a alegada hipossuficiência.

Este Egrégio Tribunal de Justiça é firme em seguir o mesmo entendimento, conforme se vê:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO ÓRGÃO A QUO. INDEFERIMENTO AMPARADO EM SUPOSTOS SIGNOS PRESUNTIVOS DE SUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR E PROPRIEDADE DE IMÓVEL). DECLARAÇÃO DO REQUERENTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). II -
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas.
III - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 053169000030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017
)

Portanto, tendo
a
agrava
nte
apresentado
documento capaz de
modifica
r
as razões contidas na
d
ecisão recorrida,
eis que
foram apresentados comprovantes da hipossuficiência momentânea da empresa, conforme extenso rol de documentos anexados nos autos.

No presente caso, deve ser considerado ainda o cenário caótico de crise financeira mundial vivida em razão da instauração da pandemia do coronavírus (SARSCOV-2). É de conhecimento público de que toda a população está sendo atingida por conta das medidas de contenção ao Covid-19 e dentre os mais atingidos, estão os empresários, aqui incluído a parte Agravante.

Dessa forma, verifica-se no caso em tela que a não concessão da antecipação da tutela recursal causará à Agravante o aumento do tempo para conseguir receber os valores que lhe são devidos pela Agravada, visto que, demandará tempo para conseguir o dinheiro para o pagamento das custas processuais, bem como para ajuizar novamente a ação.

A
nte o exposto
, nos termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003505
-
80
.20
21
.8.08.00
00

AG
RA
V
AN
TE
.
:
LIEBE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA

AGRAVADO.: GINELLI CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO
REFORMAD
A. RECURSO PROVIDO
.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

2.
In casu
, o agravante se desincumbiu de seu ônus comprobatório, eis que acostou documentos, que teriam o condão de demonstrar a sua situação financeira negativa.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 18 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.